Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Titulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. No cumprimento de sentença requerido pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de DANIELLE SAMARA SOARES DE ANDRADE e outros, o requerimento de realização de pesquisa no sistema BacenJud foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que transcorreram mais de 2 (dois) anos entre a última consulta realizada e o requerimento de nova pesquisa, de maneira que é razoável a reiteração da diligência. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutória proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Ante o pedido de ID 59430729, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 59430729. (...) Quanto ao mais, as diligências realizadas por este juízo, visando a localização de bens do devedor, restaram infrutíferas. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), e os autos serão encaminhados a um arquivo central, criado para esse fim. Arquivem-se provisoriamente os autos nas instalações desta vara pelo prazo de suspensão, podendo ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese “segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD,RENAJUDouINFOJUD), em execução fiscal". (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). O Tribunal da Cidadania também decidiu que o entendimento adotado para a utilização do sistema Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. No particular, merecem destaque os seguintes precedentes: “PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.3822006, e como resultado das inovações nela tratadas, houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17.08.2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 01072015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10062015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18052015. 4. Recurso Especial provido. (REsp 1582421SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27052016) (grifei). PROCESSUAL CIVILETRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PESQUISA DE BENS VIA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. 1.Nãoocorrecontrariedadeaoart.535doCPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, como ocorreu na espécie. 2. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que sãomeioscolocadosàdisposição dos credores para simplificar e agilizara busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/4/2017). 3. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1667420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 14/06/2017) PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.636.161/PE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp n. 1.582.421/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1376209/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018) No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente da egrégia Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INFORMAÇÕES DO DEVEDOR. INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. I - O Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, ficou a tese no sentido de julgar desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas BacenJud, RENAJUD ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal. II - Deu-se provimento ao recurso (Acórdão 1244751, 07036054320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depois, observa-se que, no caso vertente, o último acesso ao sistema ocorreu a mais de dois anos. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a realização de pesquisa no sistema BACENJUD a fim de apurar a existência de ativos financeiros passíveis de penhora, em nome dos agravados, cuja providência deve ser cumprida pelo Juízo da causa. Comunique-se. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA